Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL EM FASE INQUSITORIAL. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS JUDICIALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. REGIME PRISIONAL. MODIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CP. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, em especial quanto à elementar do art. 180, caput, CP; (ii) se viável a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, CP); (iii) de ofício, se configurada a agravante da reincidência; (iv) a possibilidade de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em detrimento do óbice da Súmula 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. Se nem mesmo a retratação de confissão extrajudicial em Juízo tem o condão de retirar o valor do depoimento prévio do réu – quando este é compatível com outras provas colhidas à luz do contraditório –, menos ainda o silêncio do acusado perante o juízo tem o poder de invalidar suas declarações em Delegacia, judicializadas a partir de depoimento do condutor do flagrante.
5. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP – o que não foi feito no caso.
6. A condenação por fato anterior, mas com o trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento (como é o caso), somente poderá ser valorada negativamente a título de maus antecedentes, e nunca enquanto reincidência. Agravante afastada.
7. Objeto de revisão, a Súmula 231 foi mantida pelo STJ, tendo sido reafirmada a impossibilidade de conduzir a pena abaixo do mínimo previsto em lei, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes do art. 65 do CP.
8. Afastada a reincidência e favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, possível a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, à luz do art. 33, §2o, ‘c’, e §3o do CP; além de se considerarem preenchidos os requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, ‘c’, e §3o, art. 63, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 156, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231, AgRg no RHC no 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024, AgRg no HC no 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24/4/2023; AgRg no HC no 809895/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 29/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1952930, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024, Acórdão no 1934608, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024.